Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVIMENTO DECLARATÓRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO.
1. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir de acordo com os limites do pedido e da causa de pedir apresentados na petição inicial, conforme previsto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015.
2. Se a pretensão deduzida na inicial se restringe ao reconhecimento da união estável post mortem (provimento declaratório) inviável a análise da questão afeta à partilha de bens do falecido sem que formulado pedido.
3. Caracterizada apreciação extra petita, basta o decote do excesso verificado, em observância aos princípios do aproveitamento dos atos e da economia processual.
4. Deu-se provimento ao apelo.